Tribunal: TJSP
Processo: 2112301-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido antecipatório para que a agravante autorize e custeie todas as despesas do tratamento cardíaco de que necessita o agravado, mediante a troca valvar mitral via percutânea. Esvaziamento do objeto recursal em razão de petição de DESISTÊNCIA EM RAZÃO DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO DE ORIGEM.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido antecipatório para que a agravante autorize e custeie todas as despesas do tratamento cardíaco de que necessita o agravado, mediante a troca valvar mitral via percutânea. Esvaziamento do objeto recursal em razão de petição de DESISTÊNCIA EM RAZÃO DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO DE ORIGEM. Interesse recursal do agravante que não mais se verifica. RECURSO PREJUDICADO.